Tribunal: TJPA
Processo: 0805597-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805597-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A tese de insuficiência de prova da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 811.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Alexandro Lemos Carvalho da Silva, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
em razão de se questionar matéria que exige dilação probatória, e, portanto, inadequada a via eleita, data venia.

Narra o agravante em razões recursais que:

“O caso não comporta decisão monocrática, posto, a matéria trazida, em momento algum, avança contra a firme construção jurisprudencial.

O fundamento apontado: inadequação da via eleita, posto requer revolvimento probatório, deve ser viável a qualquer outra decisão. Senão vejamos:

Exige o habeas corpus provas pré constituída. Trata se de ônus da impetração.

Não há, então, que fala se a em inviabilidade do remédio constitucional quando se exige a prova pré constituída para sua exata admissão.

Por outro, a interpretação da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório, em tese, centra se na questão valorativa, ou seja, sopesamento de provas. Digo, em tese, posto os Tribunais Nacionais em sede de habeas corpus tem despronunciado quando a decisão de pronuncia, resta centrada em testemunhas de “ouvir dizer” e ou elementos únicos do inquérito.

Diante, então, penso que se tenha o alcance da decisão intermediaria, atingindo, por efeito, a certa moldura da construção jurisprudencial trazida no agravo”. (Id 13717062 – Pág. 1)

Por fim, sustenta que:

“Diante do demonstrado impõe se o conhecimento posto os pressupostos restam presentes e o provimento diante da absoluta aderência a construção jurisprudencial. Estamos tratando da absoluta segurança jurídica”. (Id 13717062 – Pág. 8)

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa em virtude de não haver nada a reconsiderar na decisão agravada, eis que o posicionamento nela adotado tem por parâmetro precedentes jurisprudenciais.

Neste sentido, eis o inteiro teor da aludida decisão (Id 13667613):

“Vistos, etc.

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, para anular provas por quebra de cadeia de custódia, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional ALEXANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relata o impetrante que, em sede de resposta escrita nos autos do processo crime de nº 0828722-60.2022.8.14.0006, requereu ao juízo anulação das provas por quebra de cadeia de custódia na coleta e entrega de material para elaboração dos laudos técnicos pelo Instituto de Criminalística, não ocorreu de acordo com o que estabelece os arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 155 e 170, todos do Código de Processo Penal.

Sustenta ofensa ao disposto em Súmula Vinculante de nº 14, do STF, alegando na Id 13544514 – Pág. 7, que:

“Por obvio, a defesa não terá acesso, não poderá contradita lá, posto não foi observado minimamente a cadeia de custodia”. <sic>

Ao final requer na Id 13544514 – Pág. 7:

“Diante do exposto, pugna se pela anulação das provas matérias do processo pela quebra da cadeia de custodia”. <sic>

Autos distribuídos por prevenção que acatei na Id 13635601.

Relatei. Decido.

Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

Pela análise acurada dos autos constata-se, de plano, que a impetração não deve ser conhecida, eis que se volta contra decisão do juízo que rejeitou argumentos de suposta ilegalidade na forma como ocorreu a coleta das provas que lastreiam a acusação no bojo do processo crime de nº 0828722-60.2022.8.14.0006, que deu suporte à denúncia apresentada pelo Ministério Público.

Conforme se constata do ato indicado como coator, a ilegalidade apontada em defesa preliminar se refere a suposta entrada forçada dos agentes de segurança na residência do paciente, local onde foram colhidas as provas, Id 13544619 – Pág. 2, o que difere das alegações sustentadas na impetração que se reportam a formalismos na coleta de provas e laudos elaborados pelo Instituto de Criminalística do Estado do Pará.

Tanto é assim, a bem da verdade, que extrai-se o seguinte do ato coator:

“1)
. Analisando os autos, nota-se que foi apresentada defesa preliminar pela defesa no ID. 89188192 e, na mesma foi suscitado a preliminar de rejeição da denúncia pela ilicitude das provas obtidas.

Quanto ao argumento da defesa referente a ilegalidade das provas obtidas, referente a entrada forçada dos agentes na casa do réu, verifica-se que, sem adentrar profundamente ao exame do mérito, que a entrada dos agentes na casa do réu não teria sido baseada unicamente na denúncia anônima recebida pelos policiais, pois na referida delação indicando a prática do crime de tráfico de drogas, houve a indicação do imóvel do réu e a descrição física de um homem com as características do mesmo.

Além disso, consta relatado nos autos que o réu teria permitido a entrada dos agentes em sua residência e, no ato da abordagem, disse que a droga localizada pelos agentes estava sendo guardada pelo mesmo, em razão de dívida de tráfico que o mesmo possuía. Importante, ressaltar que a autorização para entrada dos agentes na casa do réu foi relatada pelo mesmo em seu depoimento perante a autoridade policial, inclusive na ocasião do depoimento, o réu disse onde estava a droga e, ele estava acompanhado do advogado peticionante, conforme se observa no doc. ID. 84314037- fl.4.

Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, em cognição preliminar, típica dessa fase de análise, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, pois os agentes foram averiguar uma denúncia e, na ocasião, identificaram droga no local, não sendo o caso de se falar em nulidade das provas obtidas como bem pretende a defesa.

Certamente, a efetiva licitude da prova poderá ser arguida e discutida na fase de instrução, mediante contraditório.

Em razão do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da prova obtida
”
.
<sic>

Logo, a impetração tem como objetivo questionar formalismo na coleta de provas e elaboração de laudos, utilizando-se de remédio constitucional, que não comporta dilação probatória, ante seu rito célere e requer prova pré-constituída do direito alegado.

Assim, as supostas ilegalidades apontadas nos laudos e formalismo na coleta das provas demandam imersão processual, o que deve ocorrer, se necessário, no bojo da ação penal, onde cabe, neste momento, dirimir questões de natureza probante. Sobre o assunto tem-se o seguinte:

“... As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedente. (AgRg no HC n. 806.844/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)”.

Portanto, mostra-se com inadequada a via eleita, e, assim, não conheço do
habeas corpus.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator”

In casu,
o que fundamentou a decisão ora impugnada de não conhecer da impetração foi o fato de não se poder utilizar o
writ
como sucedâneo recursal e da impossibilidade de dilação probatória na sua apreciação.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Belém, 11/05/2023